Tribunal: TJES
Processo: 5002742-71.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-71.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: FUGINI ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA FABRICADO PELA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO PRODUTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a
quo
;
c)
que a demanda deve ser julgada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor diante da relação de consumo entre as partes;
d)
que houve a comercialização de alimentos impróprios ao consumo por parte da recorrida;
e)
que existe dano moral a ser indenizado.

Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a compra do produto milho verde em conserva pela recorrente estava impróprio para consumo e, caso positivo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial (ID. 3764009).

Por sua vez, aduz a recorrente que houve a comercialização de alimentos impróprios ao consumo por parte da recorrida.

Sem maiores delongas, não há qualquer prova de que o produto adquirido pela recorrente se encontrava estragado, até porque sequer há fotos da embalagem deste com a data de validade, por exemplo.

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Assim, tenho que a recorrente não afastou o seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, porém, não o fez descumprindo o art. 373, inciso I, do CPC
.

Dessarte, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que não há que se falar em reforma da sentença
a quo
, que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno a recorrente em custas e honorários em 20% do valor da causa.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)